Tribunal: CARF
Processo: 10640.723888/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723888/2013-01
ACÓRDÃO
3001-003.481 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCEARIA FORTALEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/12/1989, 31/03/1995
COMPENSAÇÃO O prazo para pleitear a compensação de tributo pago a
maior com crédito reconhecido judicialmente é de cinco anos, contados do
trânsito em julgado da sentença
Esse prazo prescricional suspende-se entre o pedido de habilitação do
crédito e a ciência de seu deferimento, retomando-se a contagem após
essa ciência. Transcorrido o prazo, configura-se a prescrição para
apresentação da Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

. Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.481 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723888/2013-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 300/306) interposto em face do Acórdão de n°
06-63.156 (fls. 289/295) proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o despacho decisório ementado da seguinte forma:
O prazo para a compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial
mediante apresentação de Declaração de Compensação é de cinco anos, contados da data do
trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito, sendo suspenso o prazo prescricional
no período compreendido entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, a autoridade administrativa não homologou as compensações
declaradas pela contribuinte após 25/09/2012, sob o argumento de que o prazo para
apresentação da Declaração de Compensação, referente ao crédito judicial reconhecido, havia se
esgotado, em razão da prescrição quinquenal prevista no art. 168 do CTN e art. 74 da Lei no
9.430/96.
O presente litígio versa sobre Manifestação de Inconformidade apresentada contra
o Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG,
que não homologou as compensações realizadas por meio dos PER/Dcomp descritos na tabela a
seguir, fundamentadas em crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (Ação
Ordinária no 1998.38.01.002433-3), habilitado conforme documentos constantes do processo
administrativo fiscal no 10640.002352/2008-83.
Assim, considerando que o trânsito em julgado da decisão judicial ocorreu em
25/09/2007, e observando a suspensão do prazo prescricional entre o protocolo do pedido de
habilitação do crédito (16/05/2008) e a ciência de seu deferimento (09/06/2008), o prazo final
para apresentação das Declarações de Compensação (DComp) findou-se em 17/10/2012. Dessa
forma, as compensações transmitidas entre 22/10/2012 e 21/11/2013 foram atingidas pela
prescrição, motivo pelo qual não foram homologadas pela DRJ.
A recorrente, devidamente intimada, apresentou impugnação, alegando em
síntese:
[...] os Pedidos de compensação vaículados após 25/09/2012 não podem ser
considerados prescritos, porque não constituem o exercício originário do direito de pleitear a
compensação.
[...] que as compensações realizadas após a data de 25/9/12 são a continuação do
aproveitamento do crédito que a Autora possui. Isso porque o prazo prescricional foi suspenso em
21/05/08, quando do pedido de habilitação do crédito.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.481 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723888/2013-01
3
[...] basta um singela leitura do despacho decisório para percebermos que tal
requesito não foi necessário para que houvesse a homologação de parte das compensações,
transmitidas até 25/09/12.
Desse modo, conclui-se que não há que se falar em prescrição do direito às
compensações posterias ao dia 25/09/2012, uma vez que os pedidos representam, nitidamente,
tão somente a continuidade do aproveitamento dos créditos que, até a data supramencionada,
foram efetivamente homologados por esta RFB.
Assim a 3a Turma da DRJ/CTA, julgou improcedente a Manifestação de
inconformidade, conforme o seguinte:
Nesse contexto, uma vez que o trânsito em julgado da decisão judicial em questão
ocorreu em 25/09/2007 a contribuinte teria o prazo de cinco anos, contados partir dessa data,
para a entrega de Dcomp utilizando o crédito judicial (25/09/2012).
Considerando que houve a suspensão da contagem do prazo prescricional entre
16/05/2008 (data da entrega do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado) e 09/06/2008 (data da ciência do deferimento do Pedido de
Habilitação), perfazendo 22 dias, tem-se que o prazo prescricional encerrou-se em 17/10/2012.
Como se vê, mesmo considerando o período em que a prescrição esteve suspensa,
as Dcomp transmitidas entre 22/10/2012 e 21/11/2013 estão atingidas pela prescrição, tal como
constou no Despacho Decisório.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo-se a não homologação das compensações nos
termos do Despacho Decisório.
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual sustentou que
o prazo prescricional para a apresentação das Declarações de Compensação deveria ser suspenso
ou interrompido pela protocolização do pedido de habilitação do crédito judicial, não podendo ser
exigida a compensação integral do crédito no prazo quinquenal a contar do trânsito em julgado da
sentença. Alegou que, ao longo do período, manteve-se diligente ao apresentar sucessivas DComp
para utilizar o crédito reconhecido judicialmente, sem que houvesse inércia ou desídia por parte
da contribuinte, razão pela qual não haveria prescrição a ser aplicada às compensações
apresentadas após 25/09/2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.481 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723888/2013-01
4
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
Não foram arguidas preliminares formais no recurso. As alegações concentram-se no
mérito da autuação.
No caso dos autos, a discussão gira em torno da não homologação das compensações
apresentadas pela Recorrente, tendo como fundamento a prescrição do direito à apresentação das
Declarações de Compensação (DComp), conforme previsto no art. 168 do CTN e no art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Conforme se apura dos autos, o trânsito em julgado da decisão judicial ocorreu em
25/09/2007. Houve pedido de habilitação do crédito protocolizado em 16/05/2008, com ciência de
seu deferimento em 09/06/2008, circunstância que gerou a suspensão da contagem da prescrição por
22 dias. Dessa forma, o prazo final para apresentação das DComp encerrou-se em 17/10/2012. As
compensações transmitidas após essa data estão, portanto, alcançadas pela prescrição.
Observa-se que os arts. 165 e 168 do CTN, determina expressamente que o prazo que
o contribuite dispõe para pleitear a restituição/compensação dos seus indébitos é de 5 anos. Veja-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos”:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Grifou-se)
Ademais, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 estabelece que o sujeito passivo que apurar
crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, desde que formalizada mediante a entrega da Declaração de Compensação
(DComp). Veja-se
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.481 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723888/2013-01
5
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Em que pese haver a suspensão do prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação no período compreendido entre o pedido de habilitação do crédito
decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo, tal suspensão não é
indefinida, limitando-se ao período efetivo de tramitação do pedido administrativo. No caso
concreto, essa suspensão correspondeu a 22 dias, contados entre 16/05/2008 e 09/06/2008,
período em que o pedido de habilitação esteve pendente de análise.
Dessa forma, o prazo prescricional foi estendido apenas por esse período, sendo a
data final para a apresentação das Declarações de Compensação (DComp) ajustada para
17/10/2012. Ultrapassado esse prazo, as compensações protocoladas após 17/10/2012
encontram-se atingidas pela prescrição, não havendo respaldo jurídico para afastar a contagem
regular do prazo quinquenal.
Nesse sentido, o entendimento firmado no âmbito deste Conselho é no sentido de
que o prazo prescricional para apresentação da DComp deve observar rigorosamente os limites
legais previstos no art. 168 do CTN, sendo suspenso apenas durante o período em que tramita o
pedido de habilitação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1989 a 28/02/1991
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL. TRANSITO EM JULGADO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO.
O prazo legal para pleitear administrativamente a restituição/compensação
de tributo pago a maior, em caso de decisão judicial favorável ao
Contribuinte, é de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da ação
judicial. No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional
para apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito
administrativo. (Processo no 16327.000557/2009-44. Acórdão no 9303-
015.202 – CSRF / 3a Turma. Sessão de 15 de maio de 2024. Rosaldo Trevisan
– Relator)

No presente processo temos as seguintes informações relacionadas às datas:
a) Trânsito em julgado da decisão judicial: 25/09/2007;
b) Protocolo do pedido de habilitação do crédito: 16/05/2008;
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.481 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723888/2013-01
6
c) Ciência do deferimento do pedido de habilitação do crédito: 09/06/2008;
d) Suspensão do prazo prescricional: 16/05/2008 a 09/06/2008 (22 dias);
e) Prazo final para apresentação das Declarações de Compensação (DComp):
17/10/2012;
f) DComp apresentadas após o prazo: 22/10/2012 a 21/11/2013.
Portanto, ainda que reconhecido judicialmente, o crédito tributário não se torna
automaticamente exequível ou disponível para compensações sem a observância dos requisitos
legais formais, dentre eles o prazo para apresentação da Declaração de Compensação, o que inclui
a contagem do prazo prescricional quinquenal.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 316
DF CARF MF
Original